Tribunal: STF
Processo: SS 5516
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DA MEDIDA RESTRITIVA PREVISTA NO ART. 3º, §2º, DA LEI FEDERAL Nº 11.671/2008, INSERIDO PELA LEI FEDERAL Nº 13.964/19. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA DAS SUSPENSÕES. PRECEDENTES. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de segurança, ajuizado pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de Goiás contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RMS nº 65988/GO, que manteve os efeitos da liminar deferida no âmbito do Incidente de Execução Penal nº 7000193-97.2021.8.09.0044, que prorrogou os efeitos da sentença proferida nos autos do incidente nº 7000011-82.2019.8.09.0044, autorizando a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária de Goiás a monitorar por áudio e vídeo as entrevistas realizadas entre advogados e presos na Unidade Prisional Especial de Planaltina de Goiás.



    Narra que, na origem, o juízo da Vara Regional de Execução Penal da comarca de Formosa julgou procedente o incidente de execução penal proposto pela Diretoria-Geral de Administração Penitenciária do Estado de Goiás, para autorizar a monitoração indiscriminada das entrevistas realizadas entre advogados e presos na Unidade Prisional Especial de Planaltina. Relata a requerente que impetrou mandado de segurança coletivo perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, objetivando anular a imposição determinada pelo juízo da execução penal, por violação ao direito à intimidade e à vida privada, ao contraditório e ampla defesa, ao devido processo legal e presunção de inocência, bem como violação ao exercício da prerrogativa dos advogados e ao direito do preso à entrevista pessoal e reservada com o seu defensor, tendo, contudo, sido denegada a segurança pleiteada. Em face dessa decisão, foi interposto recurso ordinário constitucional perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado improcedente, tendo sido interposto agravo interno, ainda pendente de apreciação no STJ. 



    Sustenta que a decisão que ora se busca suspender causa grave lesão à ordem pública e violação generalizada aos direitos e garantias individuais constitucionalmente assegurados. Afirma que, embora normatizada na Lei nº 11.671/08 a gravação de conversas entre advogados e presos nos Presídios de Segurança Máxima, no caso em tela a autorização chancelada pelo Superior Tribunal de Justiça se deu de forma generalizada, sem análise particularizada, suprimindo irrestritamente a prerrogativa assegurada no art. 7º, inciso III, do Estatuto da OAB.



    Aduz, nesse sentido, que “a prática de monitoração e gravação das entrevistas entre advogados e presos, de modo genérico e sem análise particularizada, unicamente por se tratar de um Presídio de Segurança Máxima revela a aplicação, por parte da Justiça Penal, dessa faceta do Direito Penal do Inimigo, uma vez que foi conferido a um determinado grupo de reeducandos um tratamento processual-penal incompatível com o previsto na legislação federal, assim como na Constituição Federal de 1988, desconfigurando o caráter ressocializador da pena além de estigmatizar uma seleta comunidade carcerária”.



    Enfatiza, ainda, que o perigo de dano inverso decorre da indefinitividade atribuída à restrição cautelar, que inicialmente havia sido autorizada pelo prazo de 365 dias, mas foi prorrogada por tempo indeterminado por decisão proferida pelo Juízo da Vara Regional de Execução Penal de Formosa.



    Requer, por estes fundamentos, o deferimento liminar da medida de contracautela, para suspender os efeitos da decisão proferida pelo STJ no RMS nº 65988/GO, que confirmou liminar deferida no incidente de execução penal nº 7000193-97.2021.8.09.0044, que prorrogou os efeitos da sentença proferida nos autos do incidente nº 7000011-82.2019.8.09.0044, “para que seja determinada sustação da determinação de monitoração generalizada das entrevistas realizadas entre advogados e presos no âmbito da Unidade Prisional Especial de Planaltina de Goiás”.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo indeferimento do pedido de suspensão, em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis (doc. 17):



    “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. PENAL. CONVERSAS ENTRE ADVOGADOS E PRESOS. MONITORAMENTO. CAPTAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO. SISTEMA PRISIONAL DE SEGURANÇA MÁXIMA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. LEGITIMIDADE ATIVA. DEFESA DE INTERESSES E PRERROGATIVAS INSTITUCIONAIS. RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. RESERVA LEGAL. RESERVA DE JURISDIÇÃO. OBSERVÂNCIA. RISCO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO SUSPENSIVO. 



    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para examinar pedido de contracautela contra decisão por meio da qual se discute a legalidade do monitoramento com captação de áudio e vídeo de conversas entre advogados e presos no ambiente prisional de segurança máxima por envolver a interpretação dos direitos fundamentais atinentes à presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF) e à não-autoincriminação (art. 5º, LXIII, da CF).



    2. A Ordem dos Advogados do Brasil tem legitimidade para propor o incidente suspensivo na defesa de suas prerrogativas institucionais constitucionais e legais. 



    3. Inexiste risco de grave lesão à ordem pública na sua acepção jurídico-constitucional na decisão por meio da qual se permite o monitoramento por captação de áudio e vídeo em presídio equiparado a de segurança máxima, inclusive no parlatório e em atendimento advocatício, quando a decisão impugnada observa a reserva de lei e a reserva de jurisdição e encontra-se devidamente fundamentada. 



    – Parecer pelo indeferimento do pedido de suspensão.”



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).



    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020).



    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.



    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão do Superior Tribunal de Justiça em virtude da qual foi mantida decisão de juízo penal de origem que autorizou a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária de Goiás a monitorar por áudio e vídeo entrevistas realizadas entre advogados e presos na Unidade Prisional Especial de Planaltina de Goiás.



    A leitura da decisão cuja suspensão se requer revela ter o Ministro Relator do RMS 65.988/GO no Superior Tribunal de Justiça fundamentado sua decisão em dois aspectos essencialmente: a) no fato de que o monitoramento de áudio e vídeo no atendimento advocatício, nada obstante excepcional, tem previsão legal (Lei Federal nº 11.671/2008, art. 3º, §2º - dispositivo inserido pela Lei Federal nº 13.964/19); e b) na circunstância de que haveria, no caso concreto, suporte fático concreto para a decretação da medida, haja vista serem os apenados componentes de organizações criminosas e se utilizarem da entrevista reservada com seus patronos para manter contato com referidas organizações. É o que se depreende da ementa do agravo manejado contra a decisão objeto do presente incidente, julgado pela quinta turma do Superior Tribunal de Justiça em novembro de 2021, in verbis:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1) INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. EVENTUAL VÍCIO SANADO COM JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 2) REQUISIÇÃO DE CAPTAÇÃO AMBIENTAL EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. INICIATIVA AMPARADA NO PODER DISCIPLINAR. 3) DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE ENCONTROS RESERVADOS ENTRE PRESOS E ADVOGADOS. MITIGAÇÃO. MONITORAMENTO JUSTIFICADO. 4) OFENSA AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE ADMINISTRATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 5) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade ou do devido processo legal e tampouco configura cerceamento de defesa, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, afastando eventual vício" (AgRg no HC 470.992/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 7/12/2018). 



    2. O exercício de atividade criminosa na Unidade Prisional repercute também na esfera do estabelecimento prisional, daí porque aplicável o poder disciplinar, que não se confunde com a apuração na esfera penal, justificando-se a representação da autoridade administrativa ao Juiz da Execução Penal com base no interesse do bom funcionamento do presídio para requerer procedimento judicial, em atenção ao disposto nos artigos 194 e 195, ambos da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal – LEP). 



    3. Embora positivado o direito de comunicação pessoal e reservada entre preso e advogado (art. 7º, III, da EAOAB e art. 41, IX, da LEP), a legislação também preconiza a restrição desse direito por meio de ordem judicial nos estabelecimentos prisionais federais de segurança máxima, notadamente diante do art. 3º, § 2º, da Lei n. 11.671/08, inserido pela Lei n. 13.964/19. 



    3.1. No caso em tela, tomando a situação delineada pelas instâncias ordinárias como a efetivamente encontrada, não se vislumbra violação a direito líquido e certo de entrevista reservada entre presos e advogados em razão de monitoramento autorizado judicialmente na Unidade Prisional. Tem-se estabelecimento prisional estadual de segurança máxima no qual os apenados foram classificados como componentes de notórias organizações criminosas e divididos em três alas, uma para cada facção criminosa, onde estão seus respectivos líderes e integrantes. Nesse contexto, apurou-se que presos insistem em manter atividade em suas organizações criminosas, utilizando-se de meios não admitidos para realizar contatos extramuros, dentre os quais, a entrevista reservada com advogados. Para obstar a indisciplina dos presos em manter a participação nos atos praticados extramuros, o Juiz das Execuções Penais autorizou a captação ambiental de forma geral dentro da Unidade Prisional, incluídas as conversas entre presos e advogados, pois a imposição de monitoramento restrito a determinados apenados frustraria a ressocialização dos outros que seriam coagidos a retomar a atividade criminosa em razão do vínculo que possuem. Destacou-se que a existência do monitoramento é de conhecimento de todos que ingressam no presídio e que somente o material captado relacionado à continuidade do exercício de atividade criminosa é aproveitado. 



    4. A respeito da incumbência dada ao Diretor do Presídio de selecionar as gravações e filmagens que não importarem em indícios de práticas de crime para fins de descarte, em violação aos princípios da impessoalidade administrativa e da presunção de inocência, o recurso não pode ser conhecido por supressão de instância, eis que a tese não foi apresentada e debatida no Tribunal de origem. Precedentes. 



    5. Agravo regimental desprovido”.



    À luz dos fundamentos da decisão impugnada, constato que o exercício de juízo mínimo de delibação sobre a matéria controvertida, necessário ao eventual deferimento da contracautela pleiteada, demandaria o revolvimento de aspectos fáticos e probatórios adjacentes ao processo de origem, relacionados, por exemplo, à existência de integrantes de organizações criminosas entre os apenados da Unidade Prisional Especial de Planaltina de Goiás e ao corrente uso das entrevistas com advogados para manutenção de contato com outros membros destas organizações - circunstâncias estas cuja gravidade justificaria em tese a medida excepcional prevista no §2º do art. 3º da Lei Federal nº 11.671/2008. 



     Como é sabido, a via processual da suspensão, que não se direciona à análise do mérito da questão, é de cognição limitada, revelando-se descabida para a solução de casos como o presente, nos quais as alegações do requerente demandariam comprovação mediante dilação fático-probatória, providência incabível na espécie. Destarte, a análise acerca da efetiva existência das circunstâncias fáticas mencionadas nas decisões originárias, da razoabilidade da medida impugnada ou mesmo da constitucionalidade do dispositivo legal que a fundamenta há de ser realizada precipuamente pelas vias recursais ordinárias e extraordinárias facultadas à entidade autora, não podendo constituir o objeto principal do presente pedido de suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 15, caput, da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. Int.



    Brasília, 03 de março de 2022.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente